Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713074-07.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GIRLANE MARIA FERREIRA FLORINDO EMBARGADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, ANDREI ANDRADE MARTINS - ME, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Girlane Maria Ferreira Florindo (ID no 28201849) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 28172215). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO